Tribunal: TJMT
Processo: 0018171-74.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0018171-74.2015.8.11.0041
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE DOM AQUINO/MT
RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MUNICÍPIO DE DOM AQUINO/MT, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, assim ementado (ID 36317975):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – EMBARGOS DO DEVEDOR – ARGUIÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE CAUSA MODIFICATIVA OU EXTINTIVA DA OBRIGAÇÃO ORIUNDAS DE FATOS OCORRIDOS ANTES DE PROFERIDA A SENTENÇA NA AÇÃO DE CONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE (ART. 535, INCISO VI DO CPC) – MATÉRIA NÃO QUESTIONADA NO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO CONSTATADA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EMBARGANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – QUANTUM FIXADO – OBSERVÂNCIA AOS §§ 2o E 3o DO ARTIGO 85 DO CPC- HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA (ART. 85, §11 DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos casos de execução de título executivo judicial de obrigação de pagar contra a Fazenda Pública, devem ser observados os procedimentos estabelecidos nos artigos 534 e 535 do Código de Processo Civil.
Nos termos do inciso VI, do artigo 535 do Códex Processual Civil, a Fazenda Pública pode arguir, nos embargos do devedor, causa modificativa ou extintiva da obrigação executada (pagamento, novação, compensação, transação), desde que os fatos sejam supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.
A não insurgência dessas matérias no momento oportuno implica na ocorrência de preclusão, conforme enuncia o art. 507 do Código de Processo Civil.
Por se tratar os embargos do devedor de ação autônoma, se mostra indispensável a fixação de honorários sucumbências, devendo os seu valor observar os critérios estabelecidos nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do Código de Processo Civil.
Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o Recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.” (N.U. 0018171-74.2015.8.11.0041, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/03/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 49740450).
Alega violação aos artigos 373, I, 489, §1o, IV e 1.013 do CPC.
Recurso tempestivo (ID 54663999).
Contrarrazões (ID 57311456).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta afronta aos artigos 373, I, 489, §1o, IV e 1.013 do CPC está amparada na alegada violação ao duplo grau de jurisdição, porquanto o acórdão deixou de considerar que o termo de confissão de dívida foi cancelado em março de 2009, portanto a ação originária está fundada em título inexigível.
Aduz que a obrigação está sendo cumprida por meio da dação em pagamento o crédito de 123.853,00m3 metros cúbicos de água, com o abatimento mensal nas faturas de instituições estaduais.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“In casu, a Fazenda Pública, arguiu somente na impugnação ao cumprimento da sentença, protocolado em 11/04/2015, que o documento que demonstrava a existência da divida e que embasou a ação ordinária foi cancelado em 03/2009.
Ocorre que, na data do suposto cancelamento (03/2009), a ação de conhecimento sequer havia sido sentenciada, uma vez que foi proferida em 30/10/2009. Igualmente, consigno que em razão da remessa dos autos para o Juízo ad quem, para o fim de reexame necessário, o transito em julgado da sentença, conforme mencionado alhures, ocorreu somente em agosto de 2013, ou sejam depois de transcorrido mais de 5 (cinco) anos do suposto cancelamento do termo de confissão de dívida.
Com efeito, uma vez que os supostos fatos modificativos e/ou extintivos ocorrerem antes do transito em julgado da sentença proferida na ação de conhecimento, tais argumentos deveriam ser arguido naquela fase processual e não como fundamento na impugnação ao cumprimento de sentença, conforme óbice previsto no VI, do artigo 535 do Códex Processual Civil acima transcrito.
Insta consignar que a parte não se insurgiu no momento oportuno, tal matéria já se encontra alcançada pela preclusão(...).
Diante da impossibilidade de se analisar em impugnação ao cumprimento da sentença as matérias que deveriam ser apresentadas antes do transito em julgado da sentença da fase de conhecimento, não há que se falar em inexigibilidade do título judicial.” (ID 36317976)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI